Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO DE AGRAVO INTERNO 1007928-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO – EXTINÇÃO UNIPESSOAL DE HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE QUESTÃO DECIDIDA – PRETENDIDA REFORMA – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE TESES DIFERENTES – IMPERTINÊNCIA – BUSCA DA LIBERDADE DO PACIENTE E NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PARA A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO – TÍTULO JUDICIAL QUE LEGITIMA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE CONTINUA SENDO O MESMO JÁ ANALISADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE OUTRO HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE – QUESTÃO DA INCOMPETÊNCIA ENTENTIDA COMO MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A IMPEDIR SEU CONHECIMENTO – DEFESA QUE NÃO JUNTA DOCUMENTOS A COMPROVAR SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INEQUÍVOCA REITERAÇÃO DE PEDIDO – AGRAVO DESPROVIDO.
Ainda que tenham sido analisados pleitos defensivos diversos de revogação da custódia pelo magistrado de primeiro grau, o título judicial que legitima a constrição cautelar do agravante continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do Habeas Corpus impetrado anteriormente, de modo que evidente que na presente ação constitucional há mera repetição de pedido, visando, embora sob outros argumentos, a idêntica pretensão de concessão da ordem ao argumento de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva, a impedir o reexame da matéria já julgada por este Tribunal de Justiça.
No que tange à suposta ilegalidade da prisão em razão da incompetência da polícia civil para a instauração do inquérito, não fora conhecido por este Relator, pois não havia notícia que essa insurgência tivesse sido objeto de questionamento perante o r. Juízo singular, o que impediria o seu conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, já que o impetrante não acostou aos autos a decisão do Juízo a quo que apreciou tal matéria.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007928-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 925.436.341-34 (AGRAVANTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXTINÇÃO UNIPESSOAL DE
HABEAS CORPUS
– REITERAÇÃO DE QUESTÃO DECIDIDA – PRETENDIDA REFORMA – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE
TESES DIFERENTES – IMPERTINÊNCIA – BUSCA DA LIBERDADE DO PACIENTE E NULIDADE
DA PRISÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PARA A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO
–
TÍTULO JUDICIAL QUE LEGITIMA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE CONTINUA SENDO O MESMO JÁ ANALISADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE OUTRO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO ANTERIORMENTE

– QUESTÃO DA INCOMPETÊNCIA ENTENTIDA COMO MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A IMPEDIR SEU CONHECIMENTO – DEFESA QUE NÃO JUNTA DOCUMENTOS A COMPROVAR SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INEQUÍVOCA REITERAÇÃO DE PEDIDO
– AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que tenham sido analisados pleitos defensivos diversos de revogação da custódia pelo magistrado de primeiro grau,
o título judicial que legitima a constrição cautelar do agravante continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
impetrado anteriormente, de modo que evidente que
na presente ação constitucional há
mera repetição de pedido, visando, embora sob outros argumentos, a idêntica pretensão de concessão da ordem ao argumento de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva
, a impedir o reexame da matéria já julgada por este Tribunal de Justiça.

No que tange à suposta ilegalidade da prisão em razão da incompetência da polícia civil para a instauração do inquérito, não fora conhecido por este Relator, pois não havia notícia que essa insurgência tivesse sido objeto de questionamento perante o r. Juízo singular, o que impediria o seu conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, já que o impetrante não acostou aos autos a decisão do Juízo a quo que apreciou tal matéria.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno aviado pelo Dr. Miklael Danelichen de Oliveira Rodrigues, em benefício de
Claudio Wagno de Oliveira
, em face da decisão unipessoal lavrada em 07/07/2021, que extinguiu a impetração sem julgamento de mérito ao fundamento de que constitui mera reiteração de pedido formulado e analisado anteriormente, nos autos de HC
no.
1007928-70.2021.8.11.0000.

De acordo com o agravante, “
todos os outros Habeas corpus eram sobre outros objetos, ou seja, sobre outras decisões sobre prisão e sendo que aqui é sobre outra
” (sic), de modo que a decisão monocrática teria ignorado e omitido teses e argumentos, que merecem reanalise.

Sustenta que “
o paciente se insurge sobre varias situações em seu recurso, mais o que necessita analise do colegiado são propriamente a questão da incompetência e da própria prisão
” (sic).

Pede, ao final, a nulidade da decisão agravada, tendo em vista a afronta ao princípio da colegialidade e omissão quantos aos pontos relevantes de nulidades aviados no
writ
, dando seguimento ao
Habeas Corpus
, a fim de se declarar a nulidade do processo em razão do art. 82, § 2o, do CPPM, dado que tal alegação foi analisada em 1o grau e necessita de reanálise; ou, a revogação da prisão, visto que o agravante se encontra preso há 10 meses, tem residência fixa, é réu primário e servidor público.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa da Dra. Silvana Correa Vianna, pugna pelo
desprovimento do agravo
(Id. 94789038).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o agravante almeja
a reforma da decisão que extinguiu monocraticamente a ação de
habeas corpus
,
que considerou que a matéria retratada neste
writ
já foi objeto de apreciação anterior.

Sustenta a defesa que dentre as matérias suscitadas no presente recurso, o que necessita de análise do colegiado são propriamente a questão da
incompetência e da própria prisão do agravante.

Consta dos autos que o agravante é Policial Militar e está sendo-lhe imputado o crime de homicídio doloso, ocorrido durante uma tentativa de abordagem policial na praça central do município de Chapada dos Guimarães.

Verifica-se que ele foi preso provisoriamente em 02/10/2020, após representação pela decretação da prisão preventiva manejada pela autoridade policial, tendo o Ministério Público opinado pelo acolhimento do pedido em desfavor do ora agravante.

Em análise da decisão constritiva, nota-se que a prisão preventiva foi decretada, uma vez que há provas inequívocas da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, bem assim

para a garantia da ordem pública, diante da repercussão social negativa e intensa comoção social gerada pelo ilícito e para conveniência da instrução criminal, a fim de proteger as investigações futuras.

Sustentou, ainda, o magistrado, que o agravante possui antecedentes criminais por abordagens violentas, sendo que essa não foi a primeira vez que se envolveu com fatos graves de violência.

Por meio de advogado constituído, foi requerido pedido de revogação da prisão preventiva, sendo indeferido pelo juízo singular, o que fez a defesa impetrar o
Habeas Corpus
no
1021137-43.2020.8.11.0000
,
cuja ordem foi denegada, a unanimidade
, com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
CERCEAMENTO DE DEFESA
– PACIENTE SEM ACESSO AOS AUTOS – IMPASSE ESCLARECIDO PELO MAGISTRADO – DEFESA COM PLENO ACESSO NA DATA DA IMPETRAÇÃO – 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
(HOMICÍDIO PRATICADO POR DOIS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO) – GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL –

EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

– ORDEM DENEGADA.

1) Não há cerceamento de defesa ao paciente, se o magistrado, ao prestar as informações, esclareceu o ocorrido, sustentando que o impasse foi resolvido e na data da impetração do
writ
, o advogado já estava com pleno acesso aos autos, motivo pelo qual não há qualquer cerceamento na defesa do paciente.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente, Policial Militar, ceifou a vida de um cidadão, no exercício de sua função; apresentou versão supostamente divergente das imagens de segurança do local e possui antecedentes criminais por abordagens violentas; ao passo que a segregação visa garantir a ordem pública, diante da intensa comoção social gerada pelo ilícito e para conveniência da instrução criminal, a fim de proteger as investigações, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada”.

Nota-se que
a defesa se insurge pela quarta vez
em face da prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, sem a existência de qualquer fato ou prova nova.

Em que pese a defesa elenque os motivos pelos quais a segregação seria injusta, vejo que o cerne da pretensão defensiva é, mais uma vez, a revogação da prisão preventiva do agravante, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, esse Relator entendeu que o
writ
cuja decisão foi agravada não devia ser conhecido, uma vez que o impetrante não trouxe aos autos fatos novos que justificassem a reanálise da matéria já aventada no HC n. 1021137-43.2020.8.11.0000, o qual teve a ordem denegada e transitou em julgado no dia 10/12/2020 e também nos HCs n. 1022052-92.2020.8.11.0000 e 1027169-64.2020.8.11.0000, que não foram conhecidos por consistir em mera repetição da ação mandamental anteriormente impetrada, e transitaram em julgado, respectivamente, no dia 22/01/2021 e 18/02/2021.

Com relação à aventada ilegalidade da prisão em razão da incompetência da polícia civil para a instauração do inquérito, sustenta a defesa que, ao contrário do que foi consignado pelo Relator – que não há notícia que essa insurgência tenha sido objeto de questionamento perante o r. Juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância – que a matéria foi analisada em primeira instância, tendo o Juízo Singular reconhecido pela competência da Polícia Civil para presidir o inquérito policial em questão, razão pela qual, entende que a decisão merece reparo pelo colegiado.

Nesse aspecto, como bem pontuado pela douta Procuradora de Justiça, em seu parecer, “
cabe pontuar que se não fosse a quarta insurgência em face da prisão do recorrente, era o caso de não conhecimento do último habeas corpus impetrado, por ausência de documentos imprescindíveis à análise do pedido, já que o impetrante não juntou uma só decisão acerca da prisão do recorrente ou mesmo acerca da alegada incompetência da polícia civil para investigar o crime
” (sic).

Há que se ressaltar, inclusive, que o
habeas corpus
foi protocolado sem a juntada de qualquer
documento comprobatório da suposta coação ilegal, carecendo de prova pré-constituída
, sendo aberto prazo de 24 horas para a defesa emendar a inicial e, ainda assim, não instruiu com nenhuma decisão das quais fez a juntada por ocasião da interposição do presente recurso.

Nesse contexto, resta constatar, que a defesa se insurge em face da decisão monocrática deste Relator, trazendo à baila argumentos baseados em documentos que não foram acostados na ação mandamental, de modo que, até então, não se tinha notícia que tal insurgência tinha sido objeto de questionamento perante o r. Juízo de primeiro grau, já que o impetrante não acostou aos autos a decisão do Juízo
a quo
que apreciou tal matéria.

Em conclusão, denota-se que foi impetrado em favor do agravante, o
Habeas Corpus
no 1007928-70.2021.8.11.0000, com fundamentos idênticos a respeito da existência do constrangimento ilegal, com supedâneo na ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar e sob a alegação de que a prisão do paciente é ilegal, pois o decreto de constrição cautelar seria embasado em inquérito instaurado pela polícia civil quando o procedimento deveria ter sido instaurado pela polícia militar.

Certo é que nada obstante tenham sido analisados pleitos defensivos diversos de revogação da custódia pelo magistrado de primeiro grau,
o título judicial que legitima a constrição cautelar do paciente continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1021137-43.2020.8.11.0000

–
qual seja, o decreto originário de prisão preventiva.

Assim,
concluo que na presente ação constitucional há

mera repetição de pedidos,

visando,
embora sob outra roupagem gramatical, os fundamentos e pedido são
idênticos aos esposados nas impetrações anteriores e, repita-se sem qualquer novidade fática ou jurídica, sempre na pretensão de concessão da ordem ao argumento de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva do paciente
, a impedir o reexame da matéria já julgada por este Tribunal de Justiça, pois, conforme entendimento pacífico, não é cabível a reiteração de teses se já tiverem sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO

INTERNO
– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU LIMINARMENTE
HABEAS

CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR JÁ DEBATIDO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR – CONHECIMENTO INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE FATO NOVO HÁBIL A AUTORIZAR A REAPRECIAÇÃO OU MESMO A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CÂMARA CRIMINAL. O fato de ter o paciente juntado no bojo do
habeas

corpus
receituário médico que relata seu quadro clínico de transtorno bipolar – já alegado anteriormente –, e os medicamentos por ele utilizados, não justifica a reapreciação da matéria por esta Câmara, mormente quando o profissional descreve que o diagnóstico ainda se apresenta inconclusivo”.
(N.U 1008741-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

“AGRAVO

INTERNO
EM
HABEAS

CORPUS
- DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JULGADO - INSURGÊNCIA – TESES DIFERENTES – IMPERTINÊNCIA –BUSCA DA LIBERDADE DOS PACIENTES APÓS CONDENAÇÃO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI – RENOVADAS AS MESMAS CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS JÁ JULGADOS EM OUTRO
HABEAS

CORPUS
– INEQUÍVOCA REITERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO INÉDITO –
AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Imperiosa a extinção do writ sem julgamento de mérito, se a matéria nele deduzida já foi devidamente analisada e decidida em
habeas

corpus
apreciado por esta Câmara Criminal, revelando-se a irresignação mediante
Agravo
, mera reiteração de pedidos, sem apresentação de qualquer fato inédito a autorizar nova análise de writ”.
(N.U 1002990-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019).

Em conclusão, sem maiores delongas, não resta outra solução senão ratificar a decisão hostilizada e desprover o presente agravo.

Ante o exposto, em
consenso às contrarrazõe
s,
conheço e desprovejo
o presente Agravo Interno interposto por
Claudio Wagno de Oliveira
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021